Tribunal: TJDFT
Processo: 0013518-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO. PROVAS. PRECLUSÃO. VÍCIOS REJEITADOS. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. INOCORRENTE. DISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADA. EXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. SEGUNDO E TERCEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Os embargantes indicaram os vícios que entendiam existentes no acórdão, de forma que, a análise da existência ou não dos vícios demanda de apreciação no mérito do recurso e não impede seu conhecimento. Preliminares de não conhecimento rejeitadas.
2. O acórdão analisou devidamente a questão e firmou entendimento no sentido de que a não apresentação da documentação à COF no prazo previsto em lei pode gerar anulação do contrato, desde que comprovado o prejuízo ao franqueado.
3. Inexiste contradição no acórdão que analisou de forma clara a matéria e entendeu que a questão relativa à utilização de provas nulas já havia sido analisada em sede de agravo de instrumento transitado em julgado, sendo incabível nova análise em sede de apelo.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Não há que se falar em sucumbência mínima de qualquer das partes, entretanto, os ônus sucumbenciais foram fixados de forma incorreta, motivo pelo qual é necessário redistribuí-los.
6. Dá-se por prequestionada a matéria
7. Recursos conhecidos. Primeiro recurso não providos. Segundo e Terceiro recursos parcialmente providos. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.